Tribunal: TJMT
Processo: 0001638-80.2014.8.11.0039
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIA APARECIDA RIBEIRO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2021-10-04
Data de publicação: 2021-10-04

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
VICE PRESIDÊNCIA
Recurso Especial n. 0001638-80.2014.8.11.0039
RECORRENTE: ESTADO DE MATO GROSSO
RECORRIDA: M. J. GOMES DA SILVA – ME e MARIA JOSE GOMES DA SILVA
Vistos.
Trata-se de recurso especial interposto pelo ESTADO DE MATO GROSSO, com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a”, da Constituição Federal, contra o acórdão da Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, assim ementado (id 68465487):
APELAÇÃO CÍVEL – EMBARGOS A EXECUÇÃO - CRÉDITO TRIBUTÁRIO – PRELIMINAR DE INTEMPESTIVIDADE RECURSAL - REJEITADA - DECORRIDOS MAIS DE 05 (CINCO) ANOS ENTRE O DESPACHO ORDENADOR DA CITAÇÃO E A SENTENÇA SEM QUE HOUVESSE CITAÇÃO VÁLIDA – INÉRCIA DA FAZENDA PÚBLICA CONFIGURADA - PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE RECONHECIDA - SÚMULA 106 DO STJ – INAPLICABILIDADE - SENTENÇA MANTIDA - RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
Considerando que entre o despacho citatório (16/12/2008) e a prolação da sentença (07/05/2015) transcorrem mais de 5 (cinco) anos sem que houve nesse interregno qualquer ato capaz de interromper o prazo prescricional, inclusive citação válida, deve ser reconhecida a prescrição intercorrente, ante a inércia da Fazenda Pública.
Assim, não há que falar em reforma da sentença objurgada.
Não demonstrada que a prescrição do crédito tributário ocorreu por motivos inerentes ao Poder Judiciário, se mostra inaplicável a Súmula 106 do STJ.
(TJMT – Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo – n. 0001638-80.2014.8.11.0039, Relator: DR. GILBERTO LOPES BUSSIKI, j. em 25/11/2020).
Ambas as partes opuseram embargos de declaração que foram rejeitados (id. 85156974).
A parte recorrente alega violação ao artigo 174, do CTN e o artigo 40 da Lei de n.o 6.830/80, sob o fundamento que considerou o despacho citatório marco inaugural de prescrição intercorrente.
A tempestividade do recurso em id. 91062461.
Contrarrazões no id 94354962.
É o relatório.
Decido.
Da sistemática de recursos repetitivos
No caso, a parte recorrente argumenta que não houve a prescrição intercorrente sob o argumento que o marco inicial ocorreu com a não localização dos executados, mas que o acórdão fixou o marco inaugural o despacho citatório.
A questão abordada encontra-se afetada pela sistemática de recursos repetitivos, razão pela qual se faz necessária a sua aplicação no caso.
No julgamento do recurso paradigma (REsp 1340553/RS) o Superior Tribunal de Justiça concluiu os seguintes temas:
TEMA 566 - O prazo de 1 (um) ano de suspensão do processo e do respectivo prazo prescricional previsto no art. 40, §§ 1o e 2o da Lei n. 6.830/80 - LEF tem início automaticamente na data da ciência da Fazenda Pública a respeito da não localização do devedor ou da inexistência de bens penhoráveis no endereço fornecido, havendo, sem prejuízo dessa contagem automática, o dever de o magistrado declarar ter ocorrido a suspensão da execução.
TEMA 567 - Havendo ou não petição da Fazenda Pública e havendo ou não pronunciamento judicial nesse sentido, findo o prazo de 1 (um) ano de suspensão inicia-se automaticamente o prazo prescricional aplicável.
TEMA 568 - A efetiva constrição patrimonial e a efetiva citação (ainda que por edital) são aptas a interromper o curso da prescrição intercorrente, não bastando para tal o mero peticionamento em juízo, requerendo, v.g., a feitura da penhora sobre ativos financeiros ou sobre outros bens.
TEMA 569 - Havendo ou não petição da Fazenda Pública e havendo ou não pronunciamento judicial nesse sentido, findo o prazo de 1 (um) ano de suspensão inicia-se automaticamente o prazo prescricional aplicável.
TEMA 570 - A Fazenda Pública, em sua primeira oportunidade de falar nos autos (art. 245 do CPC/73, correspondente ao art. 278 do CPC/2015), ao alegar nulidade pela falta de qualquer intimação dentro do procedimento do art. 40 da LEF, deverá demonstrar o prejuízo que sofreu (exceto a falta da intimação que constitui o termo inicial - 4.1, onde o prejuízo é presumido), por exemplo, deverá demonstrar a ocorrência de qualquer causa interruptiva ou suspensiva da prescrição.
No presente recurso, a controvérsia reside no Tema 566, uma vez que se discute o prazo prescricional e seus marcos, em especial, o marco inicial para contagem da prescrição intercorrente.
Por sua vez, o órgão fracionário deste Tribunal, entendeu, in verbis:
Da análise dos autos, extrai-se que, entre o despacho citatório (16/12/2008) e a sentença (07/05/2015) transcorrem mais de 5 (cinco) anos sem que houvesse nesse interregno qualquer ato capaz de interromper o prazo prescricional (inclusive citação válida), devendo ser reconhecida a prescrição intercorrente.
Diante disso, em análise ao acórdão recorrido, observa-se que este, em princípio, está em desconformidade com a orientação do STJ, uma vez que, para este caso, o acórdão impugnado, aparentemente, não utilizou o marco inicial para prescrição intercorrente a data da ciência da Fazenda Pública da não localização do devedor, mas utilizando a data do despacho inicial, não seguindo a orientação paradigma estampada no Tema 566 do STJ.
Ante o exposto, em face da aparente desconformidade do acórdão recorrido com o entendimento do Superior Tribunal de Justiça, manifestado no recurso paradigma (Tema 566 do STJ), determino a devolução dos autos à Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, nos termos dos artigos 1.030, II, do CPC, para a verificação de um possível juízo de retratação.
Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se.
Desembargadora MARIA APARECIDA RIBEIRO
Vice-Presidente do Tribunal de Justiça